Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721922-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ON STAGE TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AGRAVADO: FUNN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, FUNN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, FULL.NESS HOLDING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela exequente ON STAGE TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Joao Batista Goncalves da Silva que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial proposta em desfavor da devedora principal FUNN ENTRETENIMENTO LTDA – ME, e também contra a FUNN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA e FULL.NESS HOLDING LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com vistas ao reconhecimento de grupo econômico entre as sociedades demandadas – excluindo estas duas últimas do polo passivo – e à constrição da verba de patrocínio da Caixa Econômica Federal à FUNN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA para a realização do evento FUNN FESTIVAL ou, subsidiariamente, ao bloqueio de valores arrecadados com os respectivos ingressos na plataforma digital de venda, visando ainda pela citação no local de realização do referido evento. Em suas razões (ID 72447139), a exequente afirma e sustenta, em apertada síntese, que o título executivo extrajudicial é oriundo de serviços prestados em benefício do evento “Funn Festival 2024”, que constitui objeto social da FUNN ENTRETENIMENTO LTDA – ME, a qual exerce idêntica atividade econômica, possui contatos telefônico e eletrônico idênticos ao da sociedade FUNN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, além destas serem controladas pela FULL.NESS HOLDING LTDA, de modo que, caracterizando grupo econômico, atuam como única pessoa perante a sociedade para a promoção de evento cultural determinado pela Lei Distrital n. 6.318/2019. Nesse aspecto, aponta prova de que um dos sócios-administradores da FUNN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, e também da holding FULL.NESS HOLDING LTDA, Hugo César Pereira de Andrade, participou diretamente da negociação dos serviços prestados pela exequente agravante, de modo que, à luz da teoria da aparência (art. 1.178, CC), ambas as sociedades devem responder pela dívida exequenda. Aduz não ser possível a citação da devedora principal FUNN ENTRETENIMENTO LTDA – ME que, desenvolvendo suas atividades em local incerto e não sabido, se oculta para não quitar débitos cobrados em juízo e 53 títulos extrajudiciais protestados nos cartórios de Brasília/DF, que somam mais de sete milhões de reais, de modo a justificar a citação por meio de oficial de justiça no local do evento “Funn Festival 2025”, estacionamento n. 2 do Parque da Cidade de Brasília, que se encerra no iminente dia 08/06/2025. Argumenta que os elementos apontados pelo juiz de origem para fins de comprovação de esvaziamento patrimonial, “transferência suspeita de ativos, esvaziamento societário, encerramento de atividades ou movimentação financeira atípica” configuram prova diabólica, visto que "a movimentação financeira das empresas é protegida por sigilo bancário regulamentado pela LC n. 105/01”. Pondera que o débito exequendo “representa 1,85% da dívida com a agravante, ou seja, o bloqueio das verbas para garantir o juízo não compromete a realização do evento” e defende ser “plausível o bloqueio da quantia até que se conclua o processo de execução do título executivo extrajudicial”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada “a citação das empresas da FUNN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, FUNN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA e FULL.NESS HOLDING LTDA no local do evento realizado pela Funn Entretenimento: Srps Parque da - Brasília, DF, 70655-775 – estacionamento 2”, e determinado o bloqueio da verba de patrocínio da Caixa Econômica Federal – CEF direcionada à FUNN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ou, subsidiariamente, o bloqueio de valores arrecadados ou estimados com a venda de ingressos, por meio de plataforma digital, para o evento FUNN FESTIVAL. No mérito, roga pela reforma da r. decisão para que seja reconhecida a existência de grupo econômico entes as sociedades demandadas e, caso infrutífera a citação no local do evento, seja determinada a citação no endereço da holding. Preparo recolhido (ID 72449316). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Como relatado, a exequente ON STAGE TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA se insurge contra decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial proposta em desfavor da devedora principal FUNN ENTRETENIMENTO LTDA – ME, e também contra as sociedades FUNN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA e FULL.NESS HOLDING LTDA, indeferiu a tutela de urgência visando o reconhecimento de grupo econômico entre as demandadas – excluindo as duas últimas do polo passivo – e a constrição da verba de patrocínio da CEF à FUNN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA para realização do evento FUNN FESTIVAL ou, subsidiariamente, o bloqueio de valores arrecadados com a venda dos respectivos ingressos na plataforma digital, e ainda a citação no local de realização do referido evento. Sem rejeitar a tese de existência de grupo econômico, o juízo de origem concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência na medida em que assentou não estar evidenciado o risco de esvaziamento patrimonial, seja pela devedora principal, seja pelas demais sociedades demandadas na petição inicial, e por não haver indícios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial com fins de “blindagem patrimonial”, consoante se confere, in verbis: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial com pedido de tutela cautelar antecedente, ajuizada por On Stage Tour Viagens e Turismo LTDA em face de Funn Entretenimento Ltda (CNPJ no 11.499.515/0001-02), Funn Promoção de Eventos Ltda (CNPJ no 33.472.904/0001-79) e Full.Ness Holding Ltda (CNPJ no 45.861.114/0001-64). A exequente alega que prestou serviços turísticos em favor da empresa Funn Entretenimento Ltda, CNPJ no 11.499.515/0001-02, no contexto da realização do evento denominado Funn Festival 2024, tendo emitido fatura no valor de R$ 63.144,35, com vencimento em 17/02/2025, sem que houvesse pagamento. A exequente sustenta, no entanto, que as empresas Funn Promoção de Eventos Ltda e Full.Ness Holding Ltda integram um mesmo grupo econômico de fato com a devedora principal, e requer seu reconhecimento para fins de responsabilização solidária. Relata, para tanto, os seguintes elementos: (i) Identidade do nome fantasia (“Funn Entretenimento”); (ii) Uso comum de telefone e e-mail institucional; (iii) Participação da empresa Funn Promoção de Eventos Ltda na captação de patrocínios do evento, com valores vultosos recebidos da Caixa Econômica Federal (R$ 3.200.000,00 em 2024 e R$ 3.400.000,00 em 2025); (iv) Atuação da Full.Ness Holding Ltda como controladora, com sobreposição societária e estrutura administrativa compartilhada; (v) Tentativa infrutífera de citação no endereço da Receita Federal, levando ao requerimento de citação no endereço real de funcionamento das empresas; (vi) Indícios de confusão patrimonial e operacional entre as empresas do grupo. No tocante à tutela cautelar, a exequente requer o bloqueio de valores vinculados ao evento Funn Festival 2025, tanto das verbas de patrocínio da Caixa Econômica Federal, quanto dos valores arrecadados pela plataforma de ingressos Ingresse S.A., a fim de garantir a efetividade da execução diante do risco de dissipação de ativos. Destaca que se trata de microempresa e que a inadimplência compromete sua continuidade. Requer, por fim, a citação das executadas nos endereços indicados, a inscrição da devedora nos cadastros de inadimplentes, o arresto de bens em caso de não localização, e a condenação ao pagamento das custas e honorários. É o relatório. Decido. I - Da tutela provisória de urgência (arresto) e do grupo econômico Inicialmente, passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência. Conforme documentos acostados, a empresa Funn Entretenimento Ltda é a devedora principal, contra quem se dirige o título executivo extrajudicial. Destaca-se, contudo, que os contratos de patrocínio com a Caixa Econômica Federal foram firmados em nome da empresa Funn Promoção de Eventos Ltda, pessoa jurídica diversa da devedora formal constante no título. Assim, os valores cuja constrição se pretende recaem, ao menos formalmente, sobre patrimônio de terceira empresa, cuja inclusão no polo passivo da presente execução ainda não foi apreciada. A medida postulada se reveste da natureza jurídica de arresto cautelar, voltado à preservação do resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Como observa a doutrina, o arresto visa resguardar o direito à tutela ressarcitória diante do risco de dano, e, no regime do CPC de 2015, submete-se aos mesmos requisitos de qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). No caso em apreço, embora se vislumbre elementos de probabilidade do direito, consubstanciados no título executivo protestado e nos indícios de formação de grupo econômico, a pretensão de constrição antecipada de bens de empresa não se sustento, notadamente à falta de elementos que evidenciem risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial por parte da executada ou mesmo das coexecutadas indicadas. Não se demonstrou, por exemplo, transferência suspeita de ativos, esvaziamento societário, encerramento de atividades ou movimentação financeira atípica. Com essa mesmo fundamento, é temporã o pedido de reconhecimento ou de instauração de incidente de grupo econômico no início da execução. Isso porque, a despeito dos elementos indiciários declinados com a inicial, não se pode antevê o exequente não terá êxito na satisfação do seu crédito em face da devedora que figura no título. Nessa linha, faculta-se a renovação do pedido, desde que a devedora constante do título não tenham bens e, ainda, que fiquem evidenciados os elementos do art. 50 do Código Civil. Ou seja, o reconhecimento do grupo econômico à guisa de medida de natureza cautelar somente é passível de deferimento se houver verossimilhança quanto ao desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, uma vez que, § 4o do art. 50 do Código Civil predica que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica". Logo, ausentes indícios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial para blindagem patrimonial, impõe-se o indeferimento da medida na inicial da execução, mesmo que as pessoas jurídicas componham o mesmo grupo econômico. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência, inclusive quanto ao reconhecimento de grupo econômico neste momento. Sendo assim, no polo passivo permanecerá apenas a Funn Entretenimento Ltda, CNPJ no 11.499.515/0001-02. Ao CJU para banir do polo passivo as demais "executadas". (sublinhado nosso) Primeiramente, impõe salientar que a existência de grupo econômico pressupõe haver alguma forma de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. Para tanto, deve ser demonstrada a comunhão nos atos de gestão entre empresas de mesmo grupo societário, criadas para o exercício de atividades lucrativas integradas e com identidade de dados e/ou estruturas relativos à administração comum das empresas, conjuntura essa que afigura, prima facie, ocorrer in casu. Contudo, a tão só atuação conjunta e organizada com vistas a objetivos ou interesses comuns, conquanto evidencie a existência de grupo econômico, não basta para proporcionar a responsabilidade de todas pelas obrigações assumidas por apenas alguma delas. Com efeito, ainda que se entenda pela existência de um grupo econômico lato sensu, a extensão da responsabilidade patrimonial para além da devedora originária, de modo a alcançar as sociedades ora agravadas, não prescinde da estrita comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. HOLDING. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Cumprimento de sentença deve obedecer aos limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído (art. 506 do CPC), ou seja, somente os bens daquele que figurou no polo passivo da ação de conhecimento, em regra, responde pela obrigação prevista no título exequendo, ressalvadas apenas as hipóteses do rol do art. 790 do CPC. 3. No caso, no título exequendo consta como devedora somente a empresa agravada, e os agravantes pretendem redirecionar diretamente a execução às pessoas jurídicas que afirmam serem integrantes de grupo econômico e de holding, que não constam no título e sequer foram parte na ação de conhecimento. 4. Diferentemente do que ocorre na seara trabalhista, como trazido nas razões recursais pelos agravantes, na esfera cível o redirecionamento da execução por solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico deve observar o disposto no art. 50 do Código Civil. E, nos termos do Código Civil, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária entre as empresas integrantes, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades, situações que indicam que a separação das sociedades era apenas formalmente, de modo que a obrigação constituída por uma delas pode ser imputada as demais. 5. "Uma empresa pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença para responder pelas dívidas de outra empresa, contudo, a inclusão deve ocorrer por meio da desconsideração da personalidade jurídica para que seja reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, garantindo-se o exercício do direito ao contraditório" (Acórdão 1312563, 07433278420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1755199, 07158204620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. PROVAS. APROFUNDAMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O art. 52 do Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e lhe conferiu a devida proteção, razão por que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional. 2. É necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. 3. A mera existência de grupo econômico sem a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, conforme art. 50, § 4o, do Código Civil. 4. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1722944, 07150522320238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. ABUSO DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há conflito entre a execução fiscal e a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando a Fazenda Pública busca alcançar uma pessoa que não consta como parte da execução fiscal ou cuja qualidade de terceiro não foi comprovada com base nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, tal como no caso concreto. 2. Para que a obrigação possa ser exigida da pessoa jurídica que não consta no título objeto da execução fiscal, sob alegação de que integra um mesmo grupo econômico, é indispensável a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objetivando à demonstração dos pressupostos legais autorizadores, em concordância com o artigo 50, § 4o, do Código Civil. É o caso dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1710387, 07085775120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A legislação consumerista ao pretender proteger a parte hipossuficiente permitiu responsabilizar solidariamente as empresas que aparentemente compõem o mesmo grupo econômico e se apresentem como empresa singularmente considerada, inclusive em caso de falência. 2. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma das sociedades integrantes do Sistema Unimed, cuja atuação em todo o território nacional caracteriza a formação de grupo econômico, a execução poderá ser redirecionada para as demais componentes do grupo, desde que instaurado previamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1684711, 07421649820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, imprescindível se faz a comprovação do abuso da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ônus da exequente que, do breve compulsar dos elementos de convicção até então carreados ao feito, não restou atendido. No particular, o substrato probatório até então constantes nos autos não permite formar firme convicção quanto à existência de confusão patrimonial, caracterizada pela indistinção de patrimônio e obrigações das sociedades, nem quanto ao desvio de finalidade dolosamente direcionado a lesar credores (art. 50, § 1o, CC). De fato, o desvio de finalidade pressupõe dolo e requer prova específica do elemento fraude, restando caracterizado quando o exercício da personalidade jurídica é direcionado a fim estranho ao objeto social descrito nos atos constitutivos, circunstância não evidenciada nesse exame prefacial, mostrando-se temerário reconhecer in limine litis a responsabilidade conjunta e indistinta de todas as empresas demandadas pelo cumprimento do título exequendo. Assim, ao menos em sede de exame perfunctório, não se verifica a presença dos pressupostos legais exigidos no art. 50 do Código Civil, restando inviabilizada, por ora, a pretensão de extensão da responsabilidade patrimonial pela obrigação exequenda às sociedades agravadas que, excluídas do pólo passivo pelo julgador de origem, não integraram a formação do título executivo extrajudicial que confere lastro à presente ação de execução. Nessa esteira, não se faz admissível a constrição in limine dos valores provenientes da venda de ingressos ou da verba de patrocínio direcionada pela CEF à FUNN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA (ID 236054098 do processo referência), titular responsável pelo evento “FUNN FESTIVAL 2025”. Por fim, vale assentar que a legislação processual autoriza que o ato citatório seja feito em qualquer local onde a parte executada se encontre (art. 243 do CPC), porém, desde que esgotados os meios de localização do endereço válido do réu. Na espécie, sequer houve tentativa frustrada de citação no endereço conhecido nos autos, razão pela qual se apresenta precipitado o pleito de citação da executada no local do evento “Funn Festival 2025”. Portanto, sem prejuízo de aprofundada apreciação quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, liminarmente, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 06 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator